Tribunal: TJDFT
Processo: 0720717-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0720717-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: MARIA JOSE DO NASCIMENTO SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução promovida pelo ora agravante em face de MARIA JOSE DO NASCIMENTO SOUSA, indeferiu o pedido de penhora diretamente em folha de pagamento da devedora Preparo regular (id 26815478 e 26815477). Num primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que não há pedido liminar a ser apreciado. Requisitem-se informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (endereço da certidão de id 91985086 dos autos principais n. 0714798-18.2021.8.07.0001- Rua Alecrim, Lote 04, Condomínio Residencial Mirante das Águas, Apartamento 604, Águas Claras/DF). Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator